Tribunal: TJSP
Processo: 2021698-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS BANCÁRIOS – INTERESSE DE AGIR – Questão apreciada em decisão anterior, contra a qual não foi interposto recurso – Não conhecimento – PERDA DA CAPACIDADE DE SER PARTE – Não acolhimento – A personalidade jurídica se extingue apenas com a regular liquidação – Inteligência dos arts. 51, 1.033/1.038 e 1.109, do Código Civil – Encerramento irregular, sequer

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS BANCÁRIOS – INTERESSE DE AGIR – Questão apreciada em decisão anterior, contra a qual não foi interposto recurso – Não conhecimento – PERDA DA CAPACIDADE DE SER PARTE – Não acolhimento – A personalidade jurídica se extingue apenas com a regular liquidação – Inteligência dos arts. 51, 1.033/1.038 e 1.109, do Código Civil – Encerramento irregular, sequer comprovado, e baixa de CNPJ que não levam à extinção da personalidade jurídica – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido, na parte conhecida.